Tribunal: TCU
Processo: 010.150/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 63/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Jefferson Fernandes do Nascimento (CPF XXX.175.422-XX) e Carlos Alberto Marinho Cirino (CPF XXX.756.573-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, fazendo-se a seguinte recomendação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.150/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Jefferson Fernandes do Nascimento (XXX.715.422-XX); Carlos Alberto Marinho Cirino (XXX.756.573-XX); 1.2. Demais responsáveis: Adir Severo de Oliveira Junior (XXX.609.902-XX); Alberto Moura de Castro (XXX.503.306-XX); Alessandra Esquivel Bressani (XXX.648.482-XX); Alexandre Gustavo Brands (XXX.206.141-XX); Aline Pereira Leal (XXX.975.742-XX); Amanda Karoline Carvalho Barros (XXX.583.812-XX); Americo Alves de Lyra Junior (XXX.161.361-XX); Ana Carolina de Almeida Mendonca (XXX.089.852-XX); Ana Lucia de Sousa (XXX.502.233-XX); Anna Amelia de Lima Casadio (XXX.258.002-XX); Antonio Cesar Silva Lima (XXX.497.593-XX); Antonio Lucas Santos Oliveira (XXX.243.802-XX); Antonio Tolrino de Rezende Veras (XXX.127.233-XX); Antonio de Barros Galvao Neto (XXX.703.772-XX); Calvino Camargo (XXX.414.389-XX); Carlece Santos Carvalho (XXX.369.082-XX); Claudia Sales de Oliveira (XXX.209.944-XX); Clenildo Francisco de Lima Merces (XXX.631.552-XX); Danilo Martins do Nascimento (XXX.838.922-XX); Denise Meneses Gomes (XXX.653.382-XX); Denise Ribeiro de Melo (XXX.133.477-XX); Dirceu Medeiros de Morais (XXX.290.814-XX); Edlamar Menezes da Costa (XXX.300.882-XX); Edna Paula Marcelino Magalhaes (XXX.316.244-XX); Edney Veras dos Santos (XXX.779.722-XX); Elaine Moreira (XXX.871.428-XX); Elder Jose Lanes (XXX.815.997-XX); Eliania da Silva Rodrigues (XXX.826.092-XX); Eliel Eleuterio Farias (XXX.826.367-XX); Elismar Cadete Pereira (XXX.918.942-XX); Elivania Bezerra de Oliveira (XXX.661.624-XX); Emanuel Cristian Tischer (XXX.268.272-XX); Erivaldo Diniz de Lima (XXX.745.224-XX); Eunice Alves de Oliveira (XXX.410.912-XX); Fabiana Granja (XXX.691.318-XX); Fabiola Niederauer Flores (XXX.508.190-XX); Flavio Corsini Lirio (XXX.578.897-XX); Francisca Silva e Silva (XXX.015.162-XX); Frank James Araujo Pinheiro (XXX.862.612-XX); George Brendom Pereira dos Santos (XXX.398.982-XX); Ingrid Cardoso Caldas (XXX.413.292-XX); Janaina Rosa Lira (XXX.426.652-XX); Jandie Araujo da Silva (XXX.326.224-XX); Jenner Amorim da Silva (XXX.788.282-XX); Joane Ferreira Goncalves (XXX.163.222-XX); Joao Batista Sobrinho (XXX.638.044-XX); Jose Carlos Franco de Lima (XXX.010.969-XX); Jose Elso Parente Moreira Junior (XXX.723.522-XX); Jose Luis Gutierrez Angulo (XXX.689.036-XX); Josenilda Fernandes Silva (XXX.956.912-XX); Josenilda Menezes Alcantara (XXX.201.502-XX); Josilane da Silva Conceição (XXX.962.182-XX); Kimberli Rodrigues da Silva (XXX.968.132-XX); Kledir Anderson Hofstaetter Spohr (XXX.231.179-XX); Laysa Pamella Neves dos Santos (XXX.949.472-XX); Lindeval Fernandes de Lima (XXX.846.303-XX); Lucas de Almeida Chagas (XXX.322.102-XX); Luciana Rodrigues Braga da Cruz (XXX.116.903-XX); Lucianne Braga Oliveira (XXX.281.016-XX); Luciano Ferreira Silva (XXX.290.246-XX); Luzileide Correia Lima (XXX.046.472-XX); Madalena Vange Medeiros do Carmo Borges (XXX.617.647-XX); Manoel Alves Bezerra Junior (XXX.566.042-XX); Marcos Antônio Braga de Freitas (XXX.485.773-XX); Marcos Antônio dos Santos Lima (XXX.507.372-XX); Michael Lopes da Silva Rolim (XXX.664.904-XX); Nubia Abrantes Gomes (XXX.776.484-XX); Olendina de Carvalho Cavalcante (XXX.645.842-XX); Patricia Araujo de Oliveira (XXX.591.582-XX); Paula Roberta Sousa da Silva (XXX.735.622-XX); Pepita Fernandes (XXX.399.102-XX); Raimundo Aparecido Pereira da Silva (XXX.341.262-XX); Raphael Santos Medrada (XXX.305.102-XX); Roberto Câmara de Araújo (XXX.065.604-XX); Romanul de Souza Bispo (XXX.540.335-XX); Sandra Maria Franco Buenafuente (XXX.828.542-XX); Stelio Soares Tavares Junior (XXX.220.922-XX); Tallynes Martins Barros (XXX.445.041-XX); Teresa Cristina Evangelista dos Anjos (XXX.385.613-XX); Valtenir Soares de Abreu (XXX.512.032-XX); Vanessa Bastos do Nascimento (XXX.139.342-XX); Vanessa Machado de Oliveira (XXX.086.432-XX); Vanuza Martins Lara (XXX.873.122-XX); Vicente Cicero Geronimo Junior (XXX.295.722-XX); Vilso Junior Chierentin Santi (XXX.754.540-XX); Vladimir de Souza (XXX.508.420-XX); Wellington Farias Araujo (XXX.111.343-XX); Yago Fellipe Nunes Cavalcante (XXX.283.592-XX); Yenara Alves Guedes (XXX.262.872-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendar à Universidade Federal de Roraima (UFRR), com fundamento no art. 250, inciso III, do RI-TCU, que adote a flexibilização da jornada de trabalho de servidores apenas nos casos em que as condições pré-existentes e cumulativas abaixo relacionadas se configurem, de forma a evitar a generalização da flexibilização da jornada de trabalho, uma vez que se trata de excepcionalidade, conforme se pode interpretar do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto 1.590/1995: 1.8.1. atividades contínuas, prestadas de forma ininterrupta por, pelo menos, doze horas; 1.8.2. atendimento ao público e/ou trabalho no período noturno que exceder às 21 horas, considerando também o art. 18 da Instrução Normativa MPDG/SEGEP 2/2018; 1.8.3. autorização do dirigente máximo da entidade para a concessão de regime diferenciado de seis horas diárias e trinta horas semanais; 1.8.4. afixação, nas dependências da entidade, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços existentes de atividade contínua; e 1.8.5. escala nominal dos servidores que desempenham atividade contínua, com seus respectivos dias e horários de expediente.